Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711170-04.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARILUCE GALDINO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em contrarrazões, o Banco apelado observa que há divergência na assinatura aposta na procuração juntada pelo patrono e àquela constante do documento de identificação da parte autora. (ID 72824409, Pág. 3) Diante da divergência apontada e, compulsando os documentos mencionados, intime-se a parte autora/apelante para regularizar a representação processual, com a aposição de assinatura que corresponda àquela apresentada no documento de identidade da autora, por meio de assinatura digital válida ou firma física, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se, ainda, a apelante para se manifestar acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade também suscitada nas contrarrazões. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator